Tribunal: TJDFT
Processo: 0707530-66.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707530-66.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: MARLUCIA DE SOUZA MELO D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pelo BANCO ITAUCARD S.A. contra a sentença proferida em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com danos morais, ajuizada por MARLÚCIA DE SOUZA MELO. O banco peticiona no ID 19626124 informando que realizou o pagamento da obrigação na qual foi condenado, no valor de R$ 6.622,04. Assim, pede a intimação da autora para se manifestar acerca do cumprimento voluntário da decisão e requerer o que entender de direito. Postula, também, que seja decretada a extinção do processo nos termos do art. 924, II e 925, do CPC, ou, em caso de discordância da requerente quanto aos valores depositados, que seja determinada a realização de cálculos judiciais para serem apurados os reais valores devidos. Dessa forma, intime-se a autora para que se manifeste acerca da petição de ID 19626124, no prazo de 5 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator